Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-42.2020.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1000229-42.2020.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: NOTÍCIA MAX.
Recorrido: JULIANO BARATELA RODRIGUES.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil.
2. Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação.
3. Atuação que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000229-42.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), NOTÍCIA MAX (RECORRIDO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil.

2.

Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação.

3.

Atuação que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022